Tribunal: TJDFT
Processo: 0747116-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747116-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOÃO ELDER MILHOMEM BANDEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. CRITÉRIOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 2. Em razão do princípio da irretroatividade de normas, não se aplica ao contrato de plano de saúde firmado no ano de 1.997 as regras estabelecidas pela Lei 9.656/987, porquanto não houve sua adaptação ao novo regime (Tema 123 do STF). 3. Conforme entendimento já consagrado nesta corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 4. A recusa indevida de custeio de tratamento de saúde configura dano moral passível de indenização. 5. O fato ocorrido nos autos, por si só, gera o dever de reparar, uma vez que a operadora do plano de saúde submeteu o beneficiário a infortúnios desnecessários na busca de solução para a questão. Ocorrências tais extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte dos planos de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do viver cotidiano. Resta caracterizado o dano moral, porquanto a honra subjetiva do beneficiário foi vilipendiada. 6. Para fins de fixação do quantum compensatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado. 7. A fixação da reparação moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso. 8. Negou-se provimento ao apelo. Fixou-se os honorários recursais. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 35 da Lei 9.656/1998, bem como 421 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que não deveria ter sido incumbida a fornecer o tratamento pleiteado, tendo em vista que esse não se encontra previsto no contrato entabulado entre as partes, não podendo a recorrente ser compelida a suportar o eventual custo; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando afronta ao princípio da segurança jurídica e ofensa ao caráter vinculante da decisão que julgou a demanda repetitiva quanto ao tema 123 do STF. Verbera que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.931, declarou a impossibilidade da aplicação da Lei 9.656/98 aos planos antigos e não adaptados por violação ao princípio da irretroatividade, devendo ser respeitada a norma vigente à época da contratação e as cláusulas contratuais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Suprema, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 186 do CC, por inexistir qualquer fato ensejador de reparação por danos morais. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 35 da Lei 9.656/1998, bem como 186, 421 e 422, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “verifica-se que tanto as referidas cláusulas em comento restringem o direito à saúde do beneficiário até mesmo nas situações de urgência e emergência, o que importa em reconhecimento da abusividade da conduta do plano de saúde quando negou o tratamento prescrito pelo médico assistente, (...). Não se verifica nos autos qualquer elemento que justifique a recusa à realização do exame pleiteado, considerando a natureza do contrato em questão, cuja finalidade maior é a proteção à vida (...). sob pena de ofensa aos princípios da transparência e boa-fé objetiva. Dessa forma, a negativa de realização do exame solicitado pelo médico assistente em caráter de urgência ultrapassou o mero inadimplemento contratual, uma vez que o beneficiário (apelado) suportou a injusta recusa do plano de saúde ao tratamento indicado. É devida a indenização por danos morais” (ID 59642851). Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 927, inciso III, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/5/2019)”. Caso análogo: AgInt no REsp n. 2.155.280/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024. Ademais, "É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula n. 126 do STJ)" (AgInt no AREsp 2.270.657/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 31/10/2023). Igual teor:AgInt no AREsp n. 2.393.702/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024. Demais disso, a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027